Tribunal: STF
Processo: Súmula 489
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 489

A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos.

[{"tipo": "topico", "texto": "Registro do veículo no Departamento de Trânsito e legitimidade do título do vendedorTenta o Estado excluir sua responsabilidade, alegando que a teoria do risco administrativo, fundamento constitucional da responsabilidade civil, não significa que a administração deva indenizar sempre o dano sofrido pelo particular, pois é necessário que exista nexo de causalidade entre a falta administrativa e o prejuízo superveniente. No caso, não se pode transferir para o Estado o ressarcimento do prejuízo, conferindo-se ao certificado de registro de veículo, o efeito de comprovante absoluto da existência, ou não, de ônus, e dispensando-se o adquirente de diligenciar, a respeito, no cartório competente, quanto à legitimidade do título do vendedor (Súm. 489). Em hipótese de furto, esta Turma já decidiu: \"Veículo admitido a registro, pelo Departamento Estadual de Trânsito, a requerimento do adquirente, mas que depois se verificou haver sido objeto de furto. Ausente o nexo causal, entre a atividade do funcionário e o prejuízo enfrentado pelo mencionado adquirente, não se acha caracterizada a responsabilidade civil do Estado.\" (...) A questão do valor probatório do certificado de registro do veículo no Serviço de Trânsito não é nova no STF, onde, como se vê, a tese do acórdão recorrido não tem encontrado ressonância, havendo-se afirmado, nos precedentes colacionados, a inocorrência de nexo de causalidade entre o alegado dano e o ato de registro do veículo no Departamento de Trânsito, sendo certo que, no presente caso, teria ocorrido, no máximo, omissão do servidor responsável pela emissão de registro do veículo, mas que é insuscetível de acarretar o dever de indenização. (...) Recurso conhecido e provido.[RE 159.925, rel. min.Ilmar Galvão, 1ª T, j. 8-6-1999,DJde 24-9-1999.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]